Tribunal: TJDFT
Processo: 0736421-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LOTAÇÃO NO NÚCLEO DE MONITORAMENTO PEDAGÓGICO (ATUAL UNIEB) E NA GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO NÚCLEO BANDEIRANTE. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADADE TÍPICA DE MAGISTÉRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora para considerar o período laborado de 08/03/2010 a 20/02/2011 e 07/02/2012 a 09/01/2014 como efetivo magistério; bem como, condenar o réu ao pagamento do abono de permanência, no total de R$ 80.685,92 (oitenta mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Sustenta a recorrente que deve ser reconhecido o efetivo exercício de magistério no período laborado no Núcleo de Monitoramento Pedagógico do Núcleo Bandeirante e na Gerência Regional de Educação Básica do Núcleo Bandeirante. Afirma ter exercido atividades de cunho pedagógico, fazendo jus a contagem do período para fins de aposentadoria especial de magistério. Pugna para que o réu inclua a rubrica de abono de permanência nos contracheques/fichas financeiras da recorrente; bem como, efetue o pagamento dos valores retroativos devidos. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedente os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 66328800) e com preparo regular (ID 66328802). Contrarrazões apresentadas (ID 66328804).
3. Nos termos do art. 40, § 5o, da CF, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério básicas, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
4. A teor do art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional - LDB - "são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico".
5. O Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772/DF decidiu que "a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrange também preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar". "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal". (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008).
6. De acordo com o Tema 965/STF, "para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio".
7. Importante ressaltar que no julgamento RE 1039644 RG / SC (Tema 965/STF), o caso de origem refere-se a professora que atuava na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina, no cargo de professora e exerceu várias atividades fora da sala de aula. No julgamento, ficou claro que o que se deve valorar para a aposentadoria especial é a atividade desenvolvida pelo professor, entendendo o STF que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desenvolvidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, contam o tempo de efetivo exercício do magistério.
8. A tese fixada evidenciou três pontos para contagem de tempo de efetivo exercício: (i) atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico; (ii) exercida por professor; (iii) em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
9. Porém, há que se observar que no Distrito Federal existe uma particularidade que difere do julgado no RE 1039644 RG / SC, uma vez que a Secretaria de Educação conta com 14 (quatorze) regionais de ensino distribuídas por regiões administrativas, cuja função é organizar, orientar e supervisionar diretamente o trabalho nas escolas. (Coordenações regionais – Secretaria de Estado de Educação, pesquisa em 19/11/2024).
10. Trata-se de atividade voltada para coordenação e assessoramento pedagógico das escolas. Salienta-se que tais atividades são desenvolvidas por professores de carreira, de modo que o fato da regional estar separada fisicamente do estabelecimento de ensino não se mostra suficiente para caracterizar que o professor estava desviado da função de docência. Precedente deste e. Tribunal : (Acórdão 1812323, 0732845-24.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.).
11. No caso dos autos, pretende a autora o acréscimo de 1.053 dias, sendo 350 dias, referente ao período de 08/03/10 a 20/02/11 (350 dias) que esteve lotada no Núcleo de Monitoramento Pedagógico Núcleo Bandeirante e 703 dias referente ao período de 07/02/12 a 09/01/14 que esteve lotada na Gerência Regional de Educação Básica do Núcleo Bandeirante. O documento de ID 66328778 comprova que nos períodos reclamados a autora atuou como Coordenadora Pedagógica Intermediária junto às escolas da CRENB, restando comprovado que atuou em atividade típica de magistério (pedagógica).
12. Dessa forma, comprovado que a autora desenvolveu atividades pedagógicas nos períodos de 08/03/10 a 20/02/11 (350 dias) e 07/02/12 a 09/01/14 (703 dias), devem ser acrescidos 1.053 dias, como exercício de efetivo magistério a fim de se computar os dias para aposentadoria especial.
13. Por outro lado, no que se refere ao pedido de inclusão do abono de permanência e seus reflexos, não há, no momento processual, substrato fático a embasar o requerimento de recebimento de saldo de abono de permanência, dada a necessidade do cômputo atualizado dos dias trabalhados na esfera administrativa (agora à luz da presente decisão judicial), inclusive para efeito de verificação do termo a quo do pretendido benefício.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para incluir 1.053 dias referente aos períodos 08/03/10 a 20/02/11 (350 dias) e 07/02/12 a 09/01/14 (703 dias) na contagem para concessão de aposentaria especial da autora. E extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao recebimento do saldo de abono permanência (Lei 9.099/95, art. 51, II). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.